Tribunal: TJBA
Processo: 0501234-94.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501234-94.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO E MARCUS VINICIUS SILVESTRE EMPR E PARTIC LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
ITALO SILVA SAMPAIO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FOMENTO EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 97.286,37. A ação foi ajuizada por instituição financeira para a cobrança de saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito na modalidade capital de giro. A parte recorrente defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e alega a ocorrência de cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais do recurso consistem em definir: a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre a instituição financeira e a sociedade empresária para fins de capital de giro; b) a legalidade da cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, considerando a alegação de cumulação indevida com juros remuneratórios e moratórios.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa jurídica com o objetivo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial não constitui relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A obtenção de crédito para capital de giro caracteriza insumo para a atividade empresarial, não figurando a empresa como destinatária final fática e econômica do serviço financeiro.

4.

A prova pericial contábil produzida sob o crivo do contraditório demonstrou de forma conclusiva que a instituição financeira cobrou exclusivamente a comissão de permanência durante o período de inadimplência. O laudo atestou a cessação da cobrança de juros remuneratórios após a transferência do saldo para a rubrica de inadimplemento, inexistindo a alegada cumulação de encargos moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios.

5.

Em observância ao princípio da congruência e aos limites do pedido inicial, o juízo de origem agiu corretamente ao limitar a constituição do título executivo ao valor histórico pleiteado na petição inicial, acrescido apenas dos consectários legais posteriores ao ajuizamento, mesmo diante de laudo pericial que apurou montante superior devido à evolução da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário firmados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, por configurar insumo da atividade empresarial. 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, art. 2º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 700.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501234-94.2018.8.05.0201, em que figuram como Apelantes
Claudio e Marcus Vinicius Silvestre Empr e Partic Ltda - Epp e outros
, e como Apelado
Banco do Brasil S/A
. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06